Tribunal: TJMT
Processo: 1047139-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047139-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDO VALENTINO FERREIRA - CPF: 594.899.011-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização imediata de vaga em hospital psiquiátrico, inclusive na rede privada, bem como o transporte do paciente, idoso com transtorno psiquiátrico grave, diante da inexistência de estrutura adequada na unidade de origem.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a competência para julgamento seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (ii) saber se há necessidade de prévio indeferimento administrativo para caracterização do interesse de agir; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para internação psiquiátrica imediata.

III. Razões de decidir
3. A natureza da demanda, voltada à concretização do direito fundamental à saúde, afasta a incidência automática do critério econômico da Lei nº 12.153/2009, pois o proveito econômico é indeterminado e potencialmente superior ao valor atribuído à causa, legitimando a competência da justiça comum.

4.

Em hipóteses de urgência médica, a exigência de prévio requerimento administrativo não se sustenta, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo legítima a atuação imediata do Poder Judiciário diante do risco à vida e à integridade do paciente.

5.

A prova documental evidencia quadro clínico grave, com risco de auto e heteroagressão, caracterizando situação de emergência médica, a justificar a intervenção judicial para assegurar internação adequada, não podendo a fila administrativa se sobrepor à urgência comprovada.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito, fundada no art. 196 da CF/1988, e no perigo de dano, evidenciado pelo risco iminente à saúde e à segurança do paciente.

7.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não podendo o cidadão suportar os ônus da desorganização administrativa do sistema de saúde.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se aplica automaticamente às demandas de saúde, quando o proveito econômico for indeterminado ou envolver tratamento continuado. 2. Em situações de urgência médica, dispensa-se o prévio requerimento administrativo para o acesso ao Poder Judiciário. 3. Comprovada a urgência clínica, é legítima a determinação judicial para internação imediata, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (responsabilidade solidária dos entes federativos); STF, RE 631.240 (Tema 350).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão liminar prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001383-77.2025.8.11.0053, ajuizada por Geraldo Valentino Pereira, deferiu a tutela provisória, determinando que, no prazo de um dia corrido, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizassem vaga em hospital psiquiátrico e, ao Município de Santo Antônio de Leverger que providenciasse o transporte seguro do paciente, incluindo equipe de suporte, se necessário, após confirmação da vaga, fixando multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, a incompetência do juízo de origem, diante do valor da causa (R$ 1.518,00), inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, da Resolução n. 004/2014/TP do TJMT e do IRDR nº 85.560/2016.

Argumenta, ainda, que o pedido de internação foi regularmente inserido no sistema estadual de regulação (SISREG), sob classificação de “urgência” (Prioridade 0), no mesmo dia do ajuizamento da ação, não havendo qualquer indeferimento administrativo ou demonstração de mora excessiva por parte da Administração Pública e que, com base nos Enunciados 03, 13 e 46 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e na tese firmada no Tema 350 do STF (RE 631.240), sustenta que o acesso ao Judiciário exige prévia recusa administrativa ou demora injustificada, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega, também, a inexistência de urgência ou emergência médica efetiva, sustentando que a internação pleiteada tem caráter eletivo, conforme classificação clínica e definição da Resolução CFM n. 1.451/1995, e que, por não envolver risco iminente à vida ou sofrimento extremo, deve observar os prazos ordinários previstos para o SUS, que são de até 180 dias para tratamentos e internações programadas, conforme os Enunciados 76 e 93 do CNJ.

Assevera a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado, elemento indispensável à análise da real necessidade clínica do paciente, conforme disposto no art. 320 do CPC e reiteradas orientações do CNJ, notadamente os Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde.

Sustenta que o único documento apresentado foi o espelho do pedido de regulação, o qual não substitui relatório médico individualizado, fundamentado tecnicamente e compatível com a atual condição clínica do paciente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo, foi indeferido, consoante a decisão de id. 338334384.

O Município de Cuiabá e a parte agravada apresentaram contrarrazões (id. 339444895 e 351409350, respectivamente), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 354965350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se
contra a decisão liminar prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001383-77.2025.8.11.0053, ajuizada por Geraldo Valentino Pereira, deferiu a tutela provisória, determinando que, no prazo de um dia corrido, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizassem vaga em hospital psiquiátrico e, ao Município de Santo Antônio de Leverger que providenciasse o transporte seguro do paciente, incluindo equipe de suporte, se necessário, após confirmação da vaga, fixando multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento.

Denota-se dos autos que
Geraldo Valentino Pereira,
ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá e do Município de Santo Antônio de Leverger, alegando que idoso de 64 anos, portador de
transtorno afetivo bipolar associado à esquizofrenia (CID F06.2), encontrava-se internado no Hospital Municipal de Santo Antônio do Leverger em estado grave
.

Asseverou que a unidade hospitalar de origem não possuía estrutura física nem equipe especializada (psiquiatra) para manejo do quadro. Foi solicitada vaga via SISREG com classificação “Prioridade 0 – Urgência”, porém sem disponibilização imediata de leito.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência, concedeu-o para determinar que a disponibilização de vaga em hospital psiquiátrico (inclusive privado); transporte do paciente e multa diária por descumprimento.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento.

Inicialmente, ressalto, que a preliminar de incompetência do juízo de origem não merece acolhida. Embora a Lei nº 12.153/2009 estabeleça a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, a natureza da demanda em análise, voltada à garantia do direito à saúde mediante fornecimento de internação psiquiátrica, afasta a incidência automática desse critério objetivo. Isso porque, em hipóteses dessa natureza, o proveito econômico revela-se, em regra, indeterminado ou substancialmente superior ao valor atribuído à causa, especialmente quando envolve custeio de tratamento contínuo ou internação hospitalar, inclusive em rede privada.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada admite a tramitação perante a justiça comum, razão pela qual se reconhece a adequação da competência do juízo originário, inexistindo qualquer nulidade processual.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de interesse processual sob o argumento de inexistência de negativa administrativa. Em situações de urgência médica, como a dos autos, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa mostra-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, condicionar o acesso ao Poder Judiciário à prévia manifestação administrativa, diante de risco iminente à vida e à integridade física, representaria restrição desproporcional e inconstitucional.

A urgência do quadro clínico justifica a imediata intervenção jurisdicional, sendo esta, muitas vezes, o único meio eficaz para evitar dano irreparável. Também não procede a alegação de insuficiência probatória, pois a decisão agravada encontra-se lastreada em documentação técnica idônea, composta por laudos médicos e nota técnica especializada, elementos suficientes para a formação do convencimento judicial em sede de cognição sumária.

No mérito, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto em consonância com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo às entidades federativas a obrigação de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de norma de eficácia imediata, que vincula a atuação estatal e legitima a intervenção do Poder Judiciário sempre que constatada omissão ou prestação inadequada do serviço público.

No caso concreto, o laudo médico constante dos autos evidencia que o Agravado apresenta quadro psiquiátrico grave, caracterizado por surto psicótico, com agitação psicomotora, desorientação e risco iminente de auto e heteroagressão, circunstâncias que configuram inequívoca situação de emergência médica.

A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal corrobora essa conclusão ao indicar a urgência da internação e a inadequação da unidade hospitalar de origem para o manejo clínico necessário. Não há, portanto, como acolher a tese de ausência de urgência ou de caráter eletivo do procedimento, pois os elementos dos autos demonstram situação que exige intervenção imediata para preservação da integridade física do paciente e de terceiros.

A submissão do paciente à fila de regulação do sistema público de saúde, embora relevante sob a ótica administrativa, não pode se sobrepor à realidade clínica emergencial comprovada nos autos.

A permanência do Agravado em unidade inadequada, desprovida de estrutura e recursos humanos especializados, implica risco concreto de agravamento do quadro e violação direta à sua dignidade, não sendo admissível que formalidades administrativas obstem a efetivação de direito fundamental.

Logo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação de base, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, encontram-se plenamente demonstrados.

A probabilidade do direito decorre do próprio texto constitucional e da legislação específica aplicável à saúde mental, aliada à robusta prova documental que atesta a necessidade da internação.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, diante do risco imediato à vida, à integridade do paciente e à segurança de terceiros, caso não seja providenciado tratamento adequado em tempo oportuno.

Cumpre destacar, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Assim, qualquer dos entes pode ser compelido a cumprir a obrigação, sem prejuízo de eventual ajuste posterior na esfera administrativa quanto ao ressarcimento dos custos, não sendo possível transferir ao paciente o ônus decorrente da organização interna do sistema de saúde.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios consistentes, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Os argumentos recursais não possuem aptidão para afastar a necessidade da medida deferida, que se mostra indispensável à proteção da vida e da dignidade do agravado.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser preservada integralmente a tutela de urgência concedida, por se revelar adequada, necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026